Tribunal: STF
Processo: RHC 234967
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental HC 842.930/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. RELATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. SANÇÃO COLETIVA NÃO SE CONFUNDE COM AUTORIA COLETIVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelos pacientes como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina dos executados, que teria utilizado substância ilícita no interior da unidade prisional.



    2. No caso, a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos dos agentes penitenciários, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto. ‘A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina.’ (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode confundir ‘sanção coletiva’ com ‘autoria coletiva’. A primeira de fato é vedada pelo ordenamento jurídico. A segunda, entretanto, se configura quando é devidamente apurada a falta e reconhecida a responsabilização de vários apenados na autoria de conduta que configura falta grave e, diante das circunstâncias da infração, acarreta a punição individualizada de todos os envolvidos (AgRg noHC 444.930/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 28/6/2018)’ (AgRg no HC n. 716.987/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).



    4. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, ou de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 24).  



    Neste recurso, sustenta, em síntese, que:  



    “Não existe menor dúvida de que foi atribuído de forma genérica a autoria a todos os internos que se encontravam na cela B5 por pura presunção, ou seja, por simplesmente estarem ali ou por nenhum deles ter apontado o verdadeiro proprietário das substâncias localizadas. Já que não assumiram, não falaram, vamos punir todos!



    Durante todo procedimento não se comprovou nada em relação ao paciente Tiago e novamente ressalto que os nomes citados desde o início seriam dos internos Isaac, Fabio e Wilson, não restando clara a individualização das condutas.



    Tiago não foi o autor dos fatos! A Tiago fora imputada uma sanção coletiva, pois muito mais fácil punir todos quando o Estado é ineficiente para comprovar e individualizar a conduta.



    Não houve menção em qualquer momento do nome do paciente, a mera suposição isolada, não serve como prova, não se buscou apurar sua conduta, muito menos descrição individualizada de sua suposta ação, e sim, como se percebeu, um mero relato genérico.



    Não se conseguiu, dentro de um quadro de razoabilidade, definir a conduta do ora paciente, de rigor a absolvição, por violação não só da vedação da sanção coletiva.



    [...]



    Verifica-se Excelência, que em nenhum momento houve individualização das condutas dos apenados, atropelando-se o ordenamento jurídico brasileiro, FORA EFETUADA UMA RESPONSABILIZAÇÃO COLETIVA, responsabilizando todos que ali estavam, ou ESTIVERAM, sem nenhuma comprovação de quem poderia ser o verdadeiro responsável, sem ter comprovação de quem pertencia a substância.” (doc. eletrônico 33, pp. 10-11 e 17).  



    Ao final, requer “sejam considerados os argumentos acima expostos para conhecer e dar provimento ao recurso determinando que seja afastada a falta grave imposta ao paciente, restabelecendo seus direitos” (doc. eletrônico 33, p. 19).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O acórdão recorrido decidiu a questão da seguintes forma:  



    “Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 76-81):



    ‘Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Juízo de primeiro grau reconheceu a prática da falta grave, às seguintes considerações:



    ‘Quanto ao caso em análise, destaco que se refere a fato ocorrido em 06/07/2022, em que o apenado teria utilizado substância ilícita no interior da unidade prisional. A decisão administrativa está embasada na prova testemunhal colhida e laudo pericial. Anota-se que os policiais penais atuantes no dia dos fatos foram uníssonos em afirmar que quando fizeram a tomada da cela os internos estavam desorientados e com falas desconexas, além de terem localizado drogas no local (mov. 107.2, fl. 6 e 10).’ (e-STJ, fl. 73).



    O Tribunal confirmou a decisão, nestes moldes:



    ‘Assim, agiu com acerto a Autoridade Judicial a quo ao reconhecer a regularidade na tramitação do PAD, que reconheceu a infração disciplinar de natureza grave pelo reeducando.



    No caso, conforme acima relatado, o processo inaugurado pela Portaria n. 006/2022 foi conduzido e concluído de modo escorreito, assegurando ao Paciente, por meio de Defensor devidamente habilitado, o contraditório e ampla defesa.



    Por outro lado, a despeito da negativa do Paciente, a palavra dos Agentes Públicos, por possuírem fé pública, são suficientes para lastrear a conclusão administrativa, tanto mais quando corroborada por Laudo Pericial e não há qualquer indicativo de que atuaram com má-fé.



    Ademais, as alegações deduzidas pelo Paciente, de que não praticou a conduta faltosa não restaram demonstradas, estando isoladas nos autos.



    [...]



    Portanto, não há falar em insuficiência de provas para homologação do PAD.



    Outrossim, no caso em análise não há falar em sanção coletiva, mas sim autoria coletiva da infração disciplinar. Houve a devida individualização da conduta, tendo o os agentes públicos declarado que sentiram odor típico de maconha proveniente da cela em que se encontravam os Reeducandos e procederam a abordagem, oportunidade em que localizaram certa quantidade do entorpecente e constataram que o estado psíquico dos internos, inclusive do Paciente, era compatível com quem havia feito uso da substância ilícita.



    Além disso, os Policiais Penais relataram que a suspeita da entrada da maconha no interior do Presídio Regional de Brusque se deu com a chegada do Paciente Thiago e do Reeducando Guilherme, que vieram transferidos do Presídio de Blumenau.’ (eSTJ, fl. 27-28).



    Inicialmente, quanto à suscitada ausência de motivação, as instâncias ordinárias consignaram, de forma fundamentada, que o reeducando incorreu em falta grave, aduzindo que a decisão administrativa está embasada na prova testemunhal colhida e laudo pericial.



    Ressalte-se, ademais, que o exame da tese de que não ocorreu a prática de falta grave, ante a ausência de provas, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede.



    Outrossim, a análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, também demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    Sobre o tema, confiram-se:



    [...]



    Noutro giro, não há que se falar em aplicação de sanção coletiva, eis que a conduta do paciente foi individualizada, contando inclusive com depoimentos das agentes penitenciárias, os quais gozam de presunção de veracidade, de modo que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nulidade quanto a esse ponto.



    De mais a mais, não se pode confundir hipótese de autoria coletiva com sanção coletiva.



    Nesse sentido, confiram-se:



    [...]



    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada.” (doc. eletrônico 25; grifei).



    Com efeito, dissentir do que decidido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 227.177 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/5/2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...’ (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, ‘[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP’.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime. Pretendida anulação de falta grave. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes. Agravo não provido.



    1. ‘Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus’ (HC nº 177.708/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/9/20).



    2. Agravo regimental não provido.” (RHC 201.225 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator